Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728201-86.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Antônio Rodrigues dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 159485153 do processo de referência) que, autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Antônio Rodrigues dos Santos em desfavor do ora agravante, processo n. 0702847-05.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou a aplicação do IPCA-E, nos seguintes termos: Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por outro lado, esclareço que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada, a teor do disposto no anexo da Lei no 1.136/1996 vigente à época dos fatos. Por isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 135236329); Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 160833617 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 162948774 do processo de referência, nos seguintes termos: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 159485153. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição pois sustenta que o indexador monetário a ser utilizado é a TR. Manifestação do embargado em ID 162177746, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante. O Supremo Tribunal Federal, na sessão do Pleno do dia 3/10/2019, negou provimento aos embargos declaratórios interpostos nos autos do RE 870.947, restando, assim, mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI 5348. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 48965140). Em razões recursais, alega, em suma, que a decisão recorrida “determinou o cumprimento de sentença, com base no cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária”. Alega que “até a preclusão e trânsito em julgado da decisão, ora agravada, não se revela possível o cumprimento da sentença com lastro no índice objeto da controvérsia (IPCA-E). Deveras, no caso, o Juízo determinou o cumprimento de sentença, com base no cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária”. Prossegue mencionando a afetação do Tema n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. Frisa estar determinando o c. STJ o “retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimento jurisdicionais dissonantes entre o Superior Tribunal de Justiça, de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade”. Ressalta que “há controvérsia sobre o índice de correção, sendo certo que a TR é incontroversa, ou seja, o cumprimento como provisório é apenas do valor incontroverso, o valor com correção pela TR, nos termos do título executivo, com a correção não pelo IPCA-E, mas sim pela TR, uma vez que o valor incontroverso é aquele com o qual o DF concorda (correção pela TR, conforme coisa julgada). Respeitosamente, a decisão recorrida IGNOROU a distinção explícita no item 4 do paradigma superior de perfil vinculante (tema 905), que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada. Nesse sentido, é preciso observar o referido julgado do REsp 1495146, julgado sob o rito do Art. 1.036 do CPC, que definiu a necessidade de preservação da cosia julgada sobre correção monetária”. Sustenta ter sido a fixação da correção monetária pela TR objeto da coisa julgada expressa no título executivo judicial. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Entende haver preclusão judicial da matéria e ofensa à coisa julgada. Menciona os arts. 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Aduz haver violação ao art. 505, I, do CPC, que não admite rescisão da coisa julgada. Requer, no corpo de suas razões, o provimento do Recurso Especial. Tece considerações sobre a coisa julgada e pleiteia a reforma da decisão agravada, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, que impõe o respeito à segurança jurídica, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque entende presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer: a) Suspensão do cumprimento de sentença com base em cálculos que adotaram o IPCA-E; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E, determinando-se a incidência da TR, nos termos fixados no título executivo. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário.Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, oparágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito,ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.(RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, vislumbro equívoco na decisão agravada que, guiando-se pelo julgamento do referido RE 870.947/SE, substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença até novembro/2021. Explico. Do processo de referência, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto em 22/3/2023 (Id 153299362 do processo de referência), ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, o exequente, ora agravado, apresentou planilha calculada até janeiro de 2023, indicando como devida a quantia de R$ 18.065,24 (Id 153299366 do processo de referência). Por sua vez, o Distrito Federal, em impugnação (Id 156395654 do processo de referência), alegou quanto ao valor apontado pela parte exequente, ora agravada, excesso de execução argumentando ser encontrado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade o montante de R$ 8.460,87, sendo o valor correto total devido de R$ 9.604,37 (Id 156395655 do processo de referência). Insurgiu-se quanto à não aplicação da TR determinada no título exequendo. Na impugnação, o executado afirmou que os “a Parte Autora aplicou o índice IPCA-e em sua atualização. No entanto, o índice a ser aplicado a partir de 29/06/2009 seria a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009”. A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 153299368, pp. 24-30, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, mas o recurso não foi admitido na decisão catalogada no Id 153299368, pp. 31-33, do processo de referência. Contra esse ato do Des. Presidente do TJDFT, o DF apresentou agravo de instrumento no c. STJ. A relatora Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu desse recurso para, no mérito, não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 153299368, pp. 35-42, do processo de referência). Interposto agravo interno contra essa decisão, a c. 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 153299368, pp. 43-65, do processo de referência). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11/3/2020 (Id 153299368, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração a ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser reformada a decisão que deferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, reconheço a probabilidade do direito alegado quanto à utilização do índice de correção monetária da TR, e não do IPCA-E, até novembro/2021, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, tendo em vista a possibilidade de expedição de requisições e pagamentos baseados em cálculos com índice de correção inaplicável para o caso. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar o processamento dos autos de referência até julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília,17 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora